Tribunal: TRF3
Processo: 5001841-86.2021.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
79/1327)

5001841-86.2021.4.03.6143

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001841-86.2021.4.03.6143

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: NERIVALDO PEREIRA SODRE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA - SP262009-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

- Repetida ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba mais recurso, resta configurada a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do artigo 337, §§1o a 3o do Código de Processo Civil, devendo ser extinto o processo distribuído posteriormente.

- Para caracterizar a ocorrência de litigância de má-fé, necessário o preenchimento de dois requisitos: que a conduta do agente esteja prevista em uma das hipóteses elencadas no dispositivo acima transcrito, as quais configuram condutas dolosas em todas as suas formas, assim como resulte em prejuízo à parte adversa.

- No presente caso, verifica-se que a parte autora ajuizou duas ações idênticas, sendo que, após a prolação de sentença de improcedência nos autos do primeiro processo ajuizado, com o respectivo trânsito em julgado em 18/5/2021, o demandante ajuizou a presente demanda em 1.o/3/2024, repetindo os argumentos e pedidos naquela registrados.

- Manutenção da multa de litigância de má-fé arbitrada em primeiro grau de jurisdição no valor de 2% do valor da causa.

- Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001841-86.2021.4.03.6143

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: NERIVALDO PEREIRA SODRE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA - SP262009-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento e a averbação de tempo de serviço de natureza rural realizado no período de 1981 a 1992, bem assim a natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 20/5/1993 a 30/10/2003, 15/12/2003 a 28/3/2007 e de 1.o/10/2007 até a data do ajuizamento, e sua conversão em comum, de forma a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo a quo extinguiu o feito em relação ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço de natureza rural, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, V, e 486, § 1o, do CPC, tendo em vista “a ausência de correção do vício que levou à extinção sem resolução de mérito do feito n° 1006688-80.2019.8.26.0038”. Na parte conhecida, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da especialidade do labor exercido nos períodos pleiteados na exordial. Condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixando-a em “2% (dois por cento) do valor da causa retificado nesta sentença (R$140.000,00), a ser atualizado até a data do efetivo pagamento, que deverá ocorrer após o trânsito em julgado”. Condenou-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade “enquanto perdurar a condição financeira que motivou a concessão da gratuidade”.

Apela, a parte autora, requerendo a integral reforma da sentença, argumentando que “não há porque afirmar litigância de má fé pois o novo processo é permitido sendo que novas provas foram apresentadas” e que houve cerceamento de seu direito de defesa, na medida em que não houve produção de prova pericial para demonstração do labor exercido em condições especiais.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

É de ser mantida, in casu, a sentença extintiva proferida pelo juízo a quo, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada.

De fato, pela análise dos documentos registrados sob Id. 283092895, constata-se que a autora ajuizou anterior processo, registrado sob n.o 1006688-80.2019.8.26.0038, pleiteando o reconhecimento de tempo de serviço rural desenvolvido sem registro em CTPS no período de 1981 a 1992, bem assim a natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 20/5/1993 a 30/10/2003, 15/12/2003 a 28/3/2007 e de 1.o/10/2007 até a data de ajuizamento daquela demanda.

Na oportunidade, após regular colheita de provas, julgou o magistrado improcedentes os pedidos em sentença datada de 13/3/2020.

A parte autora recorreu e, em 22/3/2021, a 7a Turma desta Corte julgou “extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC/2015, diante da não comprovação do trabalho rural” e “prejudicado o apelo da parte autora”, em autos de n.o 5356045-16.2020.4.03.9999.

Foi certificado o trânsito em julgado da decisão em 18/5/2021.

Em 1.o/3/2024 ajuizou a presente demanda, repetindo os termos daquela.

Segundo os parágrafos 1.o, 2.o e 3.o do artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ocorre a litispendência quando se repete ação que está em curso. Há coisa julgada, por sua vez, quando se repete ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso.

José Joaquim Calmon de Passos, em “Comentários ao Código de Processo Civil”, Volume III, 6a edição, Editora Forense, afirma que a coisa julgada configura pressuposto processual de desenvolvimento negativo, o que implica em dizer que a validade da relação processual depende de sua inexistência.

Sobrevindo a coisa julgada material, qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da sentença (ou acórdão) de mérito, a norma concreta contida na sentença recebe o selo da imutabilidade e da incontestabilidade.

A propósito, cite-se nota do artigo 467 do CPC, Theotonio Negrão, 28a edição, verbis:

“A coisa julgada é formal quando não mais se pode discutir no processo o que se decidiu. A coisa julgada material é a que impede discutir-se, noutro processo, o que se decidiu (Pontes de Miranda) (RT 123/569)”.

Para reconhecimento do instituto da coisa julgada, deve-se verificar a tríplice identidade dos sujeitos, pedido e causa de pedir.

Para os fins indicados, deve imperar a identidade jurídica, ou seja, que os sujeitos se apresentem na mesma qualidade. A identidade do objeto deve apresentar-se com relação aos pedidos mediato e imediato e, por sua vez, a identidade da causa de pedir deve resultar do mesmo fato jurídico nas demandas, incluindo-se o fato constitutivo do direito do autor e da obrigação do réu.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora ingressou com ação idêntica à outra proposta anteriormente, no tocante ao pedido de reconhecimento de vínculos de trabalho de natureza rural sem registro em CTPS, bem assim da especialidade dos mesmos interregnos ora pleiteados, cujo resultado não lhe fora satisfatório.

Imperativa, portanto, a manutenção da sentença proferida, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil.

No caso, cumpre apontar restar evidenciada afronta ao princípio da lealdade processual, hoje positivado no art. 5.o do Código de Processo Civil, que dispõe que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé", e no art. 77 do mesmo diploma processual, o qual estabelece que, "além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo" tanto "expor os fatos em juízo conforme a verdade" (inciso I) como "não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento" (inciso II) e "não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (inciso III)".

Assim dispõe o art. 8.o do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Para caracterizar a ocorrência de litigância de má-fé, necessário o preenchimento de dois requisitos: que a conduta do agente esteja prevista em uma das hipóteses elencadas no dispositivo acima transcrito, as quais configuram condutas dolosas em todas as suas formas, assim como resulte em prejuízo à parte adversa.

No presente caso, verifica-se que a parte autora ajuizou duas ações idênticas, sendo que, após a prolação de sentença de improcedência nos autos do primeiro processo ajuizado, com o respectivo trânsito em julgado em 18/5/2021, o demandante ajuizou a presente demanda em 1.o/3/2024, repetindo os argumentos e pedidos naquela registrados.

Ressalte-se, ainda, que o requerente em nenhum momento noticiou a existência de ação anterior com o mesmo objeto, sendo que, instado a se manifestar sobre eventual existência de litispendência/coisa julgada (Id. 283092909), limitou-se ao registro no sentido de que “A litispendência não deve perdurar porque além do período rural, há também o período insalubre referente as empresas abaixo, sendo que esse pedido de insalubridade não foi analisado junto ao processo mencionado pelo INSS, OU SEJA, O JUIZ NÃO MARCOU PERICIA E NEM INSTRUIU O PEDIDO REFERENTE A INSALUBRIDADE.”, argumento que fora reproduzido nas razões de apelação da presente demanda.

Nada esclareceu, portanto, sobre as razões pelas quais repetiu ação idêntica anteriormente julgada improcedente com trânsito em julgado certificado.

Assim prevê o art. 81 do CPC:

“De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Logo, evidente a litigância de má-fé, devendo a parte autora ser condenada ao pagamento de multa de 2% do valor da causa.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É o voto.

­ VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

- Repetida ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba mais recurso, resta configurada a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do artigo 337, §§1o a 3o do Código de Processo Civil, devendo ser extinto o processo distribuído posteriormente.

- Para caracterizar a ocorrência de litigância de má-fé, necessário o preenchimento de dois requisitos: que a conduta do agente esteja prevista em uma das hipóteses elencadas no dispositivo acima transcrito, as quais configuram condutas dolosas em todas as suas formas, assim como resulte em prejuízo à parte adversa.

- No presente caso, verifica-se que a parte autora ajuizou duas ações idênticas, sendo que, após a prolação de sentença de improcedência nos autos do primeiro processo ajuizado, com o respectivo trânsito em julgado em 18/5/2021, o demandante ajuizou a presente demanda em 1.o/3/2024, repetindo os argumentos e pedidos naquela registrados.

- Manutenção da multa de litigância de má-fé arbitrada em primeiro grau de jurisdição no valor de 2% do valor da causa.

- Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão